Tribunal: STF
Processo: ARE 1409208
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INCORPORAÇÃO DECARGO EM COMISSÃO. REAJUSTE DO SERVIDOR INATIVO. Pretende o autor, servidor público aposentado, que sejam condenados os apelados a reajustar a parcelas de incorporação e representação de cargo em comissão, correspondente ao percentual cumulativo dos reajustes que foram concedidos ao cargo efetivo onde se deu a aposentadoria do autor, símbolo VP-2, por ser o que mais se aproxima do valor do cargo de Assessor II da Subchefia Especial de Assuntos Técnicos da Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS QUE NÃO MERECEREFORMA. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO INCORPORADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DAS REVISÕES GERAIS DE REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. ENTENDIMENTO FIRMADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR À PRESERVAÇÃO DO REGIME LEGAL DE EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA VANTAGEM INCORPORADA AO VENCIMENTO DO RESPECTIVO CARGO EM COMISSÃO, SOB PENA DE AFRONTA À VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA OBTENÇÃO DE ACRÉSCIMOS, NA FORMA DO ARTIGO 37, XIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA DO ART. 85 §11 DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV; 194, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente